Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707901-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL (autos no 0702203-67.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu a imediata implementação de medidas destinadas a conter o fluxo de pessoas e o atendimento ao público no âmbito das repartições públicas da Polícia Civil do DF. Alega o sindicato agravante que encaminhou requerimento ao Diretor da Polícia Civil do Distrito Federal e ao Secretário de Segurança Pública solicitando a adoção de medidas básicas sanitárias para prevenção da contaminação pelo COVID-19 nos ambientes públicos e internos da PCDF. Sustenta que as autoridades em questão propuseram medidas de segurança por meio das Portarias 36/2020 – SSP e 25/2020-PCDF, as quais, contudo, são insuficientes para proteger os servidores e cidadãos nos ambientes das delegacias, carceragens e postos de atendimento da PCDF, além de desconsiderarem o grande fluxo de pessoas e as aglomerações, em violação às diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). Afirma que as medidas constantes nas Portarias mencionadas apenas instituíram o afastamento de policiais civis com sintomas da COVID-19 ou aqueles pertencentes aos grupos de risco, deixando de estabelecer normas de contenção do fluxo de pessoas nos espaços físicos da PCDF, tampouco disciplinando normas de atendimento ao público, o que significa risco à saúde dos funcionários e dos cidadãos que comparecem pessoalmente às unidades policiais, além de perigo de disseminação do novo coronavirus. Assevera, também, que não há garantia de fornecimento ininterrupto de materiais de higiene para proteção da saúde dos servidores e da comunidade. Argumenta que propôs a ação principal, com pedido de tutela de urgência, a fim de compelir o DISTRITO FEDERAL à adoção de medidas sanitárias e normas de segurança eficazes, tais como a suspensão de atividades policiais ou a instituição de regime de plantão. Alega que a decisão de indeferimento da tutela de urgência merece reforma, pois as medidas administrativas adotadas até o momento não regulam a contenção do fluxo de pessoas nos espaços físicos da PCDF, nem tampouco instituem nova disciplina para o atendimento ao público, expondo funcionários e cidadãos ao risco de contágio. Entende que o cumprimento do dever pelos policiais civis deve ser conciliado com a preservação de sua saúde. Enumera medidas consideradas eficazes para assegurar a continuidade da prestação do serviço público, como: instituição do teletrabalho para todos os policiais civis; regime de plantão nas delegacias; restrição de atendimento presencial apenas para casos graves; recomendação de registro eletrônico de ocorrências policiais; suspensão dos serviços de emissão de carteiras de identidade; suspensão do trabalho nos postos do “Na Hora”; fornecimento imediato e ininterrupto de materiais básicos de higiene, como máscaras, luvas e álcool em gel 70%. Sustenta ser evidente a omissão do Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário intervir para salvaguardar a saúde dos servidores públicos representados pelo sindicato. Acrescenta que também formulou pedido subsidiário para que o DISTRITO FEDERAL estabeleça as medidas sanitárias necessárias à preservação da vida e da saúde dos policiais civis, abrangendo regras sobre restrição de circulação de pessoas, e que o acatamento desse pleito não interferirá na discricionariedade administrativa, já que incumbiria ao próprio ente distrital regulamentar o funcionamento das repartições da Polícia Civil de acordo com as determinações dos profissionais de saúde e as recomendações da OMS. Quanto ao fornecimento de materiais descartáveis de higiene e proteção, assevera que os processos administrativos voltados à sua aquisição e distribuição não têm sequer previsão de entrega, além do que o próprio Diretor da Polícia Civil admitiu que tais materiais somente estariam disponíveis para as equipes de plantão. Sustenta estarem presentes os pressupostos para antecipação de tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito, ante a omissão do DISTRITO FEDERAL em regulamentar medidas de contenção do fluxo de pessoas e em adotar nova disciplina para atendimento ao público nas repartições policiais. Quanto ao perigo da demora, afirma estar caracterizado pelo risco à saúde de todos com a proliferação da doença, no caso de não serem adotadas as medidas mínimas de segurança. Requer a antecipação de tutela recursal, para: “a.1) determinar que seja instituído o regime de teletrabalho a todos os policiais civis do Distrito Federal, possibilitando o estado de sobreaviso para que os servidores possam ser acionados a qualquer momento em situação de desordem pública. a.2) não sendo possível a adoção da medida disposta em “a.1”, determinar ao Distrito Federal que disponha de regras para: i. instituir o regime de plantão nas Delegacias, possibilitando que os policiais civis de expediente desenvolvam suas atividades remotamente, de seus domicílios; ii. determinar as restrições aos atendimentos nas Delegacias apenas para os casos graves, como aqueles envolvendo homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, roubos com restrição de liberdade, flagrantes e violência doméstica, sendo as ocorrências de crime de menor potencial ofensivo realizadas por meio da Delegacia Eletrônica; iii. autorizar os policiais civis a indicarem ao público que o registro de ocorrências deverá ocorrer de maneira prioritária eletronicamente, registrando pessoalmente apenas os casos de homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, roubos com restrição de liberdade, flagrantes e violência doméstica; iv. suspender os serviços de emissão de carteiras de identidade, vistoria de veículos, perícias externas de crimes que não sejam graves, atendimentos ao público externo de qualquer natureza, exceto crimes graves ou em andamento; v. suspender os trabalhos dos postos de identificação, inclusive os que funcionarem nas unidades do “Na Hora”, excepcionando-se casos urgentes; a.3) caso não se entenda pela concessão dos pedidos formulados em “a.1” ou em “a.2”, subsidiariamente que seja determinado ao Distrito Federal o estabelecimento de medidas sanitárias necessárias à preservação da vida e da saúde dos policiais civis, abrangendo regras sobre a restrição de circulação de pessoas nos ambientes púbicos e internos das Unidades Policiais, Delegacias, Carceragem e nos postos de atendimento do “Na Hora“, de acordo com a determinação dos profissionais da saúde, com as recomendações da OMS e com as orientações estabelecidas pelo Ministério Público do Distrito Federal; a.4) em todos os casos, determinar que o Distrito Federal forneça de forma imediata e ininterrupta máscaras descartáveis, álcool em gel 70%, luvas descartáveis de todos os tamanhos, copos descartáveis, sabão e papel toalha para os policiais civis, disponibilizando-os em grande quantidade a todas as unidades da PCDF em funcionamento, sob pena de encerrar as atividades do órgão até a devida regularização da segurança dos servidores ou sob pena de imposição de multa diária por descumprimento. a.5) a expedição de ofício urgente ao Distrito Federal, para que torne efetiva a tutela de urgência deferida, sob pena de multa diária por descumprimento, a ser fixada por esse Juízo;” (ID 15444060). No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada recursal, com o deferimento da tutela de urgência, determinando-se que sejam divulgadas e cumpridas as medidas temporárias de prevenção ao COVID-19 no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. Brevemente relatado. Decido. Em relação à antecipação de tutela recursal, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo sindicato agravante não refletem a plausibilidade do direito alegado. Não restou demonstrado, de plano, que as medidas já estabelecidas nas Portarias 36/2020-SSP e 25/2020-PCDF sejam insuficientes para a proteção das repartições públicas no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, devendo-se considerar o caráter essencial da atividade de segurança pública, e ainda, a discricionariedade administrativa no disciplinamento da questão. Com efeito, a Portaria 36/2020-GAB/SSP/DF, de 17 de março de 2020, estabeleceu medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavirus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e de seus órgãos e entidades vinculados – Corpo de Bombeiros Militar do DF, Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF, Casa Militar do DF e Departamento de Trânsito do DF. Diferentemente do que alega o sindicato agravante, a norma em questão não impede o teletrabalho dos agentes públicos, ressaltando, em seu artigo 4o, parágrafo 2o, que, fora das hipóteses de risco, a adoção do regime de teletrabalho dependeria de autorização da Secretaria de Segurança Pública: “Art. 4° Os servidores da área de segurança pública, nos termos do art. 1o do Decreto no 40.526, de 17 de março de 2020, e art. 6o do Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020, deverão executar suas atribuições em regime de teletrabalho, nas seguintes hipóteses: I - acometidos por febre ou sintomas respiratórios relacionados à COVID-19; II - que tenham retornado de viagem internacional, durante o período de quatorze dias, contado da data do retorno; III - idosos acima de sessenta anos, imunossuprimidos e gestantes; IV - aqueles que estão em convívio com familiar diagnosticado com COVID-19. § 1o Aplica-se o disposto no caput às servidoras lactantes. § 2o Fora das hipóteses descritas no caput e no § 1o, a adoção de teletrabalho por servidores da área de segurança pública dependerá de prévia e expressa autorização do Secretário de Estado de Segurança Pública.” A mencionada Portaria, em seu artigo 9o, também autoriza a adoção de medidas para conter o fluxo de pessoas: “Art. 9o Fica autorizada a adoção de escalas e turnos alternados de revezamento para os servidores do sistema de segurança pública, sem prejuízo da continuidade na prestação do serviço, com vistas à melhoria da distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a concentração de pessoas no ambiente de trabalho, observada a carga horária mínima prevista em lei.” Verifica-se, outrossim, no artigo 10, a existência de regramento sobre a ampliação de serviços na forma eletrônica: “Art. 10 A Secretaria de Estado de Segurança Pública e seus órgãos e entidade vinculados deverão adotar medidas necessárias à ampliação dos serviços prestados por telefone, internet e outros meios disponíveis, sem prejuízo da manutenção do atendimento presencial, conforme ato do dirigente máximo de cada órgão e entidade vinculados.” Conferiu-se, ainda, aos servidores, contratados e estagiários, no âmbito dos órgãos e entidades vinculados à Secretaria de Segurança Pública, a possibilidade de gerir a adoção de cuidados básicos, elencando, no artigo 14, as seguintes medidas, dentre as quais se destaca a do item 7, destinada a conter a aglomeração de pessoas: “Art. 14 Os servidores, contratados e estagiários em exercício na Secretaria de Estado de Segurança Pública e seus órgãos e entidade vinculados deverão adotar cuidados básicos de higiene para redução do risco geral de contrair ou transmitir o COVID-19, entre eles: 1. lavar frequentemente as mãos com água e sabão; 2. higienizar as mãos com álcool líquido ou em gel; 3. cobrir boca e nariz, ao tossir ou espirrar, com o cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável; 4. evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos; 5. não compartilhar objetos pessoais; 6. limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência; 7. evitar aglomeração de pessoas, sobretudo em ambientes onde não seja possível garantir a ventilação adequada.” Em acréscimo à regulamentação, a Portaria 25/2020-PCDF, de 18 de março de 2020, estabelece, no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, Plano de Contingência e medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavirus (COVID-19). No artigo 9o da Portaria, estabeleceu-se a possibilidade de serem instituídas medidas preventivas durante atendimento ao público nas unidades da PCDF: “Art. 9o O atendimento ao público em todas as unidades da PCDF deverá ser realizado conforme especificado abaixo: I - ao entrar na recepção da unidade, o cidadão será orientado a realizar a higienização de suas mãos antes do atendimento; II - nas recepções e/ou balcões, deverá ser adotada uma distância mínima de 2 (dois) metros para o atendimento.” Além disso, diferentemente do que alega o sindicato autor, os artigos 10 e 11 atribuem ao dirigente de cada unidade a possibilidade de estabelecer medidas destinadas a diminuir a aglomeração de pessoas e a adotar o regime de teletrabalho: “Art. 10. Os servidores que trabalham no atendimento ao público deverão zelar para que permaneça o mínimo possível de pessoas no ambiente, a critério do dirigente de cada unidade, de modo a evitar aglomerações no interior da unidade policial. Art. 11. O dirigente da unidade, em casos excepcionais e de forma justificada, poderá autorizar o regime de teletrabalho, em caráter temporário, aos servidores que se enquadrem nas seguintes situações: I - acometidos por febre ou sintomas respiratórios relacionados ao COVID-19; II - tenham retornado de viagem internacional, durante o período de 14 (quatorze) dias, contado da data do retorno; III - idosos acima de 60 (sessenta) anos, IV - imunossuprimidos; V - gestantes; VI - lactantes com filho até um ano de idade; ou VII - estão em convívio com familiar diagnosticado com COVID-19. § 1o No caso do caput, o dirigente da unidade deverá comunicar imediatamente à Policlínica e ao respetivo Departamento ou equivalente, via SEI. § 2o As metas a serem cumpridas por cada servidor deverão ser estabelecidas pela chefia imediata, que ficará responsável pela fiscalização do trabalho desenvolvido. § 3o A comprovação do disposto no inciso VII do caput ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo I, encaminhada para o e-mail institucional da chefia imediata.” O artigo 15 autoriza que servidores orientem o público acerca de registros policiais pela delegacia eletrônica: “Art. 15. Os servidores das unidades policiais dos Departamentos de Polícias Circunscricional e Especializada orientarão os cidadãos sobre os crimes passíveis de registro por meio da Delegacia Eletrônica (delegaciaeletronica.pcdf.df.gov.br). §1o O registro será feito presencialmente caso o comunicante declare não possuir meios de fazê-lo de forma remota ou assim o exigir. §2o Serão afixados cartazes nas unidades policiais informando o rol de delitos registráveis pela delegacia eletrônica e o respectivo endereço.” O artigo 23 também autoriza a adoção de medidas para conter a aglomeração de pessoas: “Art. 23. O dirigente da unidade, comunicado o respectivo Diretor do Departamento ou equivalente, poderá autorizar, excepcionalmente, horário diferenciado dos servidores, com a adoção de escalas e turnos alternados de revezamento, de modo a diminuir a aglomeração de pessoas no mesmo ambiente, mantida a carga horária ordinária do servidor e sem prejuízo da continuidade na prestação do serviço.” Como se pode observar, diversamente do que alega o sindicato agravante, o Poder Executivo tem adotado medidas destinadas a impedir a contaminação de policiais civis pelo COVID-19, não havendo que se falar, por ora, em omissão ou ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário no disciplinamento das medidas técnicas já implementadas. Noutro giro, quanto ao pleito emergencial de obtenção de materiais de higiene, além de não haver evidência de que não estejam sendo fornecidos, há que se compatibilizar, no âmbito da Administração Pública, a urgência do contexto atual com os procedimentos de compra estabelecidos na legislação de regência, destacando-se, no caso em concreto, o disposto no Ofício 184/2020-PCDF: “A Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, atenta a situação de emergência de saúde pública gerada pela pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), vem procurando cumprir os normativos federais e distritais sobre o tema, buscando garantir a segurança e proteção de seus servidores e de todo o cidadão que precisa dos seus serviços. Nesse sentido, foi providenciada, em caráter emergencial, a distribuição de materiais de proteção e higienização às delegacias de polícia (álcool em gel, luvas e máscaras) para utilização nos plantões, sendo que estão sendo adotados procedimentos por parte do Departamento de Administração Geral – DAG/PCDF para mais aquisições dos referidos materiais com a brevidade possível. Além disso, editou-se a Portaria n.o 25, de 18 de março de 2020, a qual, em consonância com os Decretos Distritais n.os 40.526/2020 e 40.546/2020 e a Portaria n.o 36, de 17 de março de 2020 da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, estabeleceu no âmbito da PCDF um plano de contingência e medidas temporárias de prevenção ao contágio do Novo Coronavírus (COVID-19), conforme adiante se verifica: (...) Analisando-se o normativo acima transcrito, constata-se que a PCDF adotou providências no sentido [de] disciplinar o atendimento ao público, de modo a preservar a saúde tanto do policial quanto da pessoa atendida. Ademais, dentro do possível e obedecendo as restrições impostas pelo art. 6o do Decreto n.o 40.526/2020 e art. 1o, § 2o do Decreto n.o 40.546/2020, estabeleceu o regime de teletrabalho para os servidores que fazem parte o grupo de risco em relação à infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) e que possuam filhos em idade escolar com idade igual ou inferior a 12 anos que necessitem da assistência de um dos pais. Por fim, vale ressaltar que a PCDF vem fazendo uma campanha de esclarecimento junto a população por meio de seu sítio na internet e de mídias sociais das possibilidades de registro de algumas ocorrências na Delegacia Eletrônica, de modo a evitar fluxo e aglomeração de pessoas nas unidades policiais. Para ilustração, transcreve-se a seguir informação constante em sítio eletrônico da Instituição no endereço: https://www.pcdf.df.gov.br/noticias/9113/delegacia-eletronica-registro-on-line-e-uma-opcao-para-o-cidadao.” (ID 60126780 dos autos principais no 0702203-67.2020.8.07.0018 ). Por outro lado, não se pode perder de vista o perigo de dano reverso que poderia surtir da adoção das medidas pleiteadas pelo sindicato agravante, conforme destacado pelo Governador do Distrito Federal, em sua manifestação na instância de origem (ID 60346882 dos autos no 0702203-67.2020.8.07.0018): “Não é de se olvidar que, em momentos sensíveis de calamidade pública (já declarada, até mesmo com abrangência nacional, pelo DL 06/2020), sobretudo diante de tensões populares relacionadas à perda de emprego, diminuição de renda decorrente da quarentena, estresse causado pelo confinamento sugerido pelas autoridades, ou mesmo a insatisfação com as dificuldades de atendimento na rede pública de saúde que poderão surgir com a escalada da pandemia, deve haver um reforço de cautelas da parte do Estado para manter as forças de segurança em ostensiva operação. A mera notícia de que parte da forças de segurança está apenas de sobreaviso ou em teletrabalho, e não mobilizada para pronta resposta, pode detonar movimentos violentos. Daí que, podendo ser chamadas, a qualquer momento, para restaurar a ordem pública ameaçada por amotinamento, rebelião ou mesmo atos de vandalismo, contra bens públicos e privados, não há alternativa salvo manter todas as forças de segurança em regime de trabalho e de prontidão para qualquer eventualidade.” Como se pode observar, a supressão do atendimento presencial, na forma almejada pelo sindicato, poderia desencadear reações sociais para cuja contenção se exigiria a presença maciça de policiais civis e de outros agentes da segurança pública, formando aglomerações não planejadas tanto da população quanto dos próprios agentes públicos, na contramão das medidas de saúde pública recomendadas pelos órgãos internacionais da área. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora